Tribunal: TJBA
Processo: 0829385-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0829385-20.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GARAGEM MODELO PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF, INCLUSIVE EM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador em face da sentença que extinguiu o processo, por considerar ausente interesse de agir que justifique seu prosseguimento. 2. O Tema nº 1.184 de Repercussão Geral Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC determina que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 3. Na mesma linha, o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, institui medidas de tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes no Judiciário. 4. Contudo, verifica-se que o magistrado de primeiro grau extinguiu a execução fiscal, sem oportunizar ao exequente a manifestação prévia sobre a questão, inclusive sobre o preenchimento dos requisitos previstos no tema nº 1184 do STF para a extinção do processo executivo, e a possibilidade de suspensão do feito para a adoção das medidas prévias constantes no item 2 do referido julgado. 5. O Acordo de Cooperação Técnica n. 024/2023, firmado entre o Município de Salvador, o CNJ, o TJBA e o TCM-BA, reforça a adoção de critério local para extinção em massa de execuções fiscais, com fixação expressa do limite de R$ 2.300,00. 6. Há, portanto, clara violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC, motivo que impõe a sua anulação. 7. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0829385-20.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante Município de Salvador e Apelado GARAGEM MODELO PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA , Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.